Tribunal: TJDFT
Processo: 0000059-41.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000059-41.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O precatório expedido em favor de ELAINE LOBATO DE OLIVEIRA, no valor total de R$ 58.278,04, está acostado no ID: 38777610. No ID: 43136631, o SINDIRETA informou que ELAINE LOBATO DE OLIVEIRA renunciou ao crédito individual superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O DF, apesar de intimado, nada disse sobre o despacho de ID: 43318154. Nesse quadro, homologo a renúncia manifestada por ELAINE LOBATO DE OLIVEIRA. Determino o cancelamento do precatório de ID: 38777610, com expedição de ofício à COORPRE. Expeça-se RPV, no limite de 40 salários mínimos, em favor de ELAINE LOBATO DE OLIVEIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 24 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador